Tribunal: TJDFT
Processo: 0710237-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710237-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO JESUS GONCALVES GOMES AGRAVADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURICIO JESUS GONÇALVES GOMES contra decisão de ID 118271784, proferida em execução de título extrajudicial proposta por SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que o reboque constitui bem necessário para o desempenho de sua atividade profissional; que não há necessidade de demonstração de imprescindibilidade ao exercício da profissão; que o bem está protegido pela impenhorabilidade; que há uma presunção legal de insuficiência financeira, a partir da declaração de hipossucifiência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça e com a liberação da penhora incidente sobre o reboque. Por intermédio do despacho de ID 34098546, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição e os documentos de ID 34442985. Brevemente relatados, decido. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. No despacho de ID 34098546, o agravante foi intimado para comprovar sua condição econômica, mediante juntada de documentação idônea (contracheques, extratos bancários dos últimos 3 meses (legíveis), declaração de entrega de imposto de renda, etc.). Todavia, a parte se resumiu a apresentar um comprovante de financiamento imobiliário realizado por sua cônjuge, bem como um ilegível documento, que declarou se referir a extrato digital de conta na qual recebe suas vendas, que não se mostram aptos a comprovar seus rendimentos atuais. Sem que fique evidenciado que o fato de arcar com as despesas processuais seja capaz de causar gravame à sua subsistência, não se justifica a concessão do benefício. Ressalto, por oportuno, que o agravante efetuou o recolhimento das custas recursais (ID 34442990), praticando ato incompatível com a declarada hipossuficiência. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Recolhidas as custas, analiso o pedido liminar remanescente. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, o agravante alega que o reboque é impenhorável, por ser essencial ao exercício da atividade profissional atual. Dispõe o artigo 833, V, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Todavia, para que se assegure a proteção legal, é imprescindível que o devedor apresente prova consistente da utilização do bem no exercício da profissão. No caso, o único documento juntado consiste em uma fotografia, que contém um banner de atividade comercial, mas no qual sequer é possível identificar se a estrutura utilizada corresponde ao reboque objeto da penhora (ID 34094424 – p. 3). Cabe ressaltar que a constrição foi realizada em bem individualizado, com placa que o identifica. Em precedente desta e. Corte, decidiu-se que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO. BEM NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. Para efeito de configuração da impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC, é necessária a comprovação de existência de vínculo entre o bem penhorado e a prática da atividade profissional, a denotar um prejuízo para a sua continuidade. Assim, não demonstrado que a constrição recaiu sobre bem essencial para o exercício da profissão, não há falar em impenhorabilidade. 2. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1158790, 07157215220188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 24/4/2019). Portanto, sem que o devedor se desincumba do ônus de comprovar que o bem penhorado é essencial ao exercício da profissão, não está presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 20 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora